Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722941-30.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA, KNB FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME EMBARGADO: CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUCAO LTDA - ME, VANESSA LAIS MARTINS ALVES, JULIANA DE ALMEIDA DOREA, DANIEL MAGALHAES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIDNEY DE SOUSA BEZERRA e KNB FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34598545, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante e deu provimento à apelação cível interposta pelos embargados CONCRETTA FRANCHISING – ESCOLA DA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS, para fixar os honorários de sucumbência segundo os critérios constantes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34970364, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.